Tribunal: TJSP
Processo: 1047933-60.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – Segurado que já recebe auxílio-acidente por lesões advindos do acidente de trabalho ocorrido em 1996. Prova técnica que categoricamente reconheceu lesão parcialmente incapacitante. Parte autora já recebe o benefício a que faz jus. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047933-60.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047933-60.2018.8.26.0053 -Voto no 17665
2
VOTO No 17665
Apelação: 1047933-60.2018.8.26.0053
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: José Carlos dos Santos da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO
Segurado que já recebe
auxílio-acidente por lesões advindos do acidente de
trabalho
ocorrido
em
1996.
Prova
técnica
que
categoricamente
reconheceu
lesão
parcialmente
incapacitante. Parte autora já recebe o benefício a que faz
jus. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 110/112, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em
suas
razões
recursais,
o
apelante
alega,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque requereu a juntada
dos antecedentes médicos periciais, expedição de ofício ao Hospital em que foi
atendido após o infortúnio e fez tratamento, bem como o prontuário médico da
empregadora, documentos que comprovariam os membros afetados e os
procedimentos. No mérito, entende que o indeferimento do pedido de conversão
do benefício previdenciário em acidentário foi precipitado. Busca a anulação da
sentença por cerceamento de defesa.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor, segundo alega, como empregado da empresa
ARMCO do Brasil S.A, sofreu acidente de trabalho, em 1996, na função de ajudante
geral, quando uma bobina de chapa de aço caiu sobre seu corpo, causando-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047933-60.2018.8.26.0053 -Voto no 17665
3
múltiplas fraturas.
Afirma que recebeu benefício de auxílio-doença e
depois auxílio-acidente. E novamente em 2017 requereu a concessão de auxílio-
doença. Busca o restabelecimento do benefício indeferido em 2017, a realização de
processo de reabilitação ou aposentadoria por invalidez.
Extrai-se dos autos que o autor recebeu o benefício de
auxílio-doença por acidente do trabalho entre 19/05/1996 e 15/01/1998 e, logo em
seguida, em 16/01/1998, passou a receber o benefício de auxílio-acidente (fls.
143/145).
Foi realizada perícia médica judicial (fls. 85/90).
Pelo exame físico do membro superior direito notou o
perito hipotrofia do braço, com aumento do volume do cotovelo com consistência
aumentada. A flexão do cotovelo estava preservada e a extensão do cotovelo
estava diminuída em grau médio. O polegar esquerdo apresentava discretíssimo
desvio do eixo, mas com a função preservada. O membro inferior direito
apresentava cicatriz cirúrgica que se estende da face lateral da patela a 1/3 distal da
coxa e cicatriz na face lateral distal da perna. O sinal de gaveta anterior e posterior
restou positivo. O joelho manteve a função. Mas havia hipotrofia da coxa. O teste
de Patrick restou positivo à direita, com a marcha um pouco claudicante. A flexão
da coxa sobre a bacia estava diminuída. Toda a função do tornozelo estava
preservada.
Destacou o médico que há relação entre as queixas
nos locais atingidos e o acidente sofrido, entendendo que o periciando não tem
mais possibilidade de exercer a mesma atividade, mas sim outras compatíveis com
sua realidade física.
Em resposta aos quesitos, o louvado asseverou que
não houve agravamento do quadro, não é o caso de concessão de aposentadoria
por invalidez e a incapacidade é parcial e permanente.
Ao final, a demanda foi julgada improcedente.
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento
de defesa, porque o simples fato de a conclusão estampada no laudo não ter
agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da prova que,
ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional do Juiz, que
não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito judicial.

Ademais, em demandas previdenciárias o mais
importante é o resultado da perícia médica que analisa o trabalhador e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047933-60.2018.8.26.0053 -Voto no 17665
4
condições físicas atuais e não o prontuário de situações pretéritas, até mesmo
porque o acidente restou reconhecido pela autarquia, que concedeu benefício ao
autor, por óbvio, porque incapacitado estava para o labor e porque conseguiu
comprovar sua condição.
No presente caso, o próprio perito esclareceu que o
autor apresenta incapacidade para o exercício do trabalho da época do acidente de
trabalho.
Ocorre que o infortúnio ocorreu há quase 25 (vinte e
cinco anos), ou seja, em 1996, e conforme o próprio obreiro ao longo desses anos
ele já mudou algumas vezes, visto que trabalhou na mesma empresa de fevereiro
de 1996 até março de 2017, mas em julho de 1998 passou a operador de ponte
rolante, em janeiro de 1999 a almoxarife jr, em janeiro de 2001 a oficial prensista e
em janeiro de 2010 a programador de expedição, conforme o próprio autor
informou ao perito (fls. 86).
Assim, despiciendo insistir na juntada de documentos
que não se revelam importantes para o julgamento da presente lide.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de
defesa, nulidade do laudo ou da sentença.
No mérito, com efeito, sem razão o apelante, uma vez
que pela lesão adquirida em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 1996 o
autor já está amparado pela Previdência Social.
Constata-se que pela perícia judicial que o autor
apresenta uma incapacidade parcial e permanente, e por referida incapacidade já
recebe auxílio-acidente desde 1998, tendo o perito afirmado categoricamente que
não houve agravamento e não é cabível a concessão de aposentadoria por
invalidez.
Além disso, o autor já não exerce a função do
momento em que sofreu o acidente, de modo que não há que se falar em
reabilitação profissional, visto que qualificado para exercer função diversa.
Por fim, não há que se falar em conversão do benefício
de auxílio-doença previdenciário para o seu homólogo acidentário, porque o
benefício sequer foi concedido, conforme se verifica da comunicação da decisão de
fls. 18, bem como extrato previdenciário de fls. 160 e 173, em que não foi
reconhecido o direito ao benefício.
Ante o exposto, o autor já está amparado pela
Previdência Social pelo acidente sofrido em 1996, pois já recebe o benefício a que
faz jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047933-60.2018.8.26.0053 -Voto no 17665
5
Destarte, é o caso de manutenção da r. sentença
recorrida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Nuncio Theophilo Neto

Relator